Tribunal: CARF
Processo: 10880.720230/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720230/2015-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.928 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL CAMPOS COMÉRCIO DE UNIFORMES EM GERAL LTDA.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
MULTA AGRAVADA POR ATRASO E PELO NÃO ATENDIMENTO A
PARTE DAS INTIMAÇÕES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO.
OBSTRUÇÃO E EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF n° 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720230/2015-79
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pela
Fazenda Nacional à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso
II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n.o 1402-
003.420, proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 19
de setembro de 2018, que teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário:2010
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
FRAUDE
E
SIMULAÇÃO.
RECOLHIMENTOS NO PERÍODO. INCIDÊNCIA DO ART. 150 §4o DO CTN.
SIMPLES
NACIONAL.
VENCIMENTO
MENSAL
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, se ausente a
comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e o contribuinte realiza
o respectivo pagamento antecipado, ainda que parcial, a decadência do direito de
constituir o crédito tributário é regida pelo artigo 150, § 4°, do CTN.
Tratando-se exação apurada sob a sistemática do SIMPLES Nacional, o computo
do prazo quinquenal deve considerar o vencimento mensal dos tributos devidos.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA.
CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA
DE
CONJUNTO
PROBATÓRIO
HÁBIL.
MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabelece uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento de ofício dos tributos correspondentes
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos lá
creditados.
Diante da legítima constatação de omissão de receitas tributáveis, cabe ao
contribuinte o ônus da prova de insubsistência da infração. As alegações do
contribuinte devem ser cabalmente comprovadas através de meio hábil, com teor
diretamente relacionado aos créditos constituídos.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

MULTA AGRAVADA POR ATRASO E PELO NÃO ATENDIMENTO A PARTE
DAS INTIMAÇÕES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. OBSTRUÇÃO E
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O agravamento da penalidade tributária pelo não atendimento à fiscalização é
medida extrema. A adoção de tal manobra em razão do não atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos deve ser relativizada nos casos em que a
omissão do contribuinte já tenha consequências previstas na própria legislação
ou não prejudica a verificação da infração imputada.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, comparece e traz considerável
parte da documentação solicitada, a qual efetivamente serviu de base para a
imputação tributária, não se sustenta a presença de obstrução ou embaraço que
justificariam a majoração sancionatória.
JUROS
SOBRE
A
MULTA.
ARGUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedada a discussão, em esfera administrativa, sobre o afastamento de normas
sob o argumento de violação a dispositivos constitucionais, sendo tal matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário. Não compete ao CARF analisar e
declarar a inconstitucionalidade de lei ou normativo (Art. 26a do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2).
JUROS SOBRE A MULTA. PREVISÃO LÍCITA.
Sobre o crédito tributário não pago no vencimento incidem juros de mora,
calculados sob a Taxa SELIC. Compõemcrédito tributário o tributo (principal) e
a multa de ofício proporcional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
matérias de inconstitucionalidade e alheias ao processo e, na parte conhecida
afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário unicamente para afastar o agravamento da multa de ofício reduzido a
a 75%. Participaram do julgamento os Conselheiros Edgar Bragança Bazhuni e
Eduardo Morgado Rodrigues (Suplentes Convocados).

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial,
suscitando divergência, quanto à redução do percentual da multa agravada de 112,5% para 75,0
%, alegando, em síntese, que o contribuinte deixou de atender às intimações, no prazo
estabelecido pela Fiscalização, e/ ou não as atendeu ou atendeu em parte.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi admitido conforme despacho de
admissibilidade às fls. 752 a 754

O Contribuinte foi intimada e não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 752 a 754
.
Do Mérito

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à redução do percentual da multa
agravada de 112,5% para 75,0 %, alegando, em síntese, que o contribuinte deixou de atender às
intimações, no prazo estabelecido pela Fiscalização, e/ ou não as atendeu ou atendeu em parte..

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, no período colhido, a Contribuinte era optante pelo SIMPLES Nacional, exigindo-se no
presente feito créditos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, Contribuição Patronal Previdenciária e
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

ICMS, referentes ao ano-calendário de 2010, acrescidos de multa de ofício agravada na monta de
112,5%, sob a acusação fiscal de omissão de receitas, diante da constatação da existência de
depósitos bancários não informados em Declaração, cuja origem e natureza também não foram
comprovadas, com arrimo legal no art. 42 da Lei n.o 9.430/96.

O Acórdão Recorrido entendeu por reduzir o percentual da multa agravada de
112,5% para 75,0 %, alegando que:

Em relação à postura da Recorrente em face dos Termos de Intimação lavrados,
ficou certificado no TVF (fls. 504) que os TIFs no 05, 07 e 08 não tinham sido
atendidos, mesmo após reintimação, até o momento da lavratura da Autuação.
Tal fato se confirma nos autos.

Porém, mais adiante nos termos do TVF, expressamente fundamenta-se a
aplicação da multa agravada de 112,5% apenas nos seguintes fatos:

Em virtude do descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do
Simples Nacional, aos valores dos tributos apurados foram adicionados os
acréscimos e penalidades legais cabíveis, a título de Juros de Mora e de Multa de
Ofício Agravada de 112,5%, pela diferença de recolhimento dos tributos do
Simples Nacional (calculados sobre a base de cálculo informada na DASN e
aqueles calculados sobre o faturamento da empresa apurado através de
presunção de omissão de receitas) e pelo não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, da intimação TIF 04 (conforme descrito no item 5 Ação
Fiscal Da descrição dos fatos e que ensejou a lavratura, em 18/11/2014, do Auto
de Embaraço à Fiscalização enviado via postal para a fiscalizada, com ciência
da empresa em 24/11/2014, conforme AR) e da intimação TIF 07 (conforme
descrito no item 5 Ação Fiscal Da descrição dos fatos), atendendo ao disposto no
item III do Art. 87 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94:
(destacamos fls. 506)

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

A Autoridade Fiscal esclarece que o TIF no 04 realmente não foi atendido no seu
prazo de 10 (dez) dias e prorrogação de 5 (cinco) dias, mas, posteriormente, veio
a se sanar grande parte de tal falta, como se verifica no seguinte trecho:

Como até 18/11/2014 não houve entrega pela empresa dos documentos
solicitados pelo TIF 04 e, considerando que os documentos solicitados são
fundamentais para os trabalhos de fiscalização, restou caracterizado o embaraço
à fiscalização, conforme descrito no Auto de Embaraço à Fiscalização lavrado
nessa data e enviado via postal para empresa, com ciência da mesma em
24/11/2014 conforme AR.

Posteriormente a empresa enviou correspondência contendo cópia simples do
Livro Registro de Saídas, porém sem as formalidades necessárias (não havia
assinatura do responsável pela empresa na cópia apresentada). A empresa foi
orientada a apresentar o original desse livro (devidamente assinado pelo
responsável), o que foi atendido em correspondência enviada pela empresa em
27/11/2014. Em 05/12/2014 a empresa enviou outros extratos bancários, mas não
atendeu totalmente ao intimado pelos Termos TIF 03 e TIF 04 (em relação a
algumas contas da empresa não foram apresentados os extratos para todo o
período fiscalizado). (fls. 502)

Ao seu turno, o objeto do TIF no 07 era informar se as NFe 107 a 110 foram ou
não canceladas e, sendo o caso, apresentar documentação hábil do devido
cancelamento (fls. 504).

E por derradeiro, ainda que não mencionado no TFV na fundamentação
específica para a aplicação da multa agravada, os TIFs no 05 e 08 tratavam de:
“informar se existem valores creditados constantes desses resumos que não
façam parte da receita bruta mensal auferida pela empresa (não sejam produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, nem preço dos
serviços prestados nem resultado nas operações em conta alheia). Essa
informação deve ser entregue por escrito, datada e assinada por representante
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

legal ou procurador habilitado do sujeito passivo e acompanhada de prova
documental da origem do crédito, discriminando a escrituração, declaração e
devida tributação de TODOS os valores creditados nas contas da empresa.” (fls.
503).

Ora, deve se considerar aqui que se trata de lançamento de ofício referente a
infração de omissão de receitas, com base em depósitos bancários não
identificados, apurada na sua modalidade presuntiva, nos termos do art. 42 da
Lei no 9.430/96.

Lembre-se que o acesso à movimentação bancária que há muito o Fisco pode
fazê-lo diretamente junto às Instituições Financeiras que revelou a omissão de
receitas aqui debatida, não ficou prejudicado pelas falhas da Recorrente em não
atender precisamente a todos os TIFs emitidos.

A ausência de atendimento no prazo ou o oferecimento apenas parcial daquilo
requerido não prejudicou a apuração do crédito tributário, exclusivamente
referente à omissão de receitas apurada. O não esclarecimento de alguns
questionamentos pontuais do Fisco já tem sua consequência abrangida na
presunção de omissão de receitas, em desfavor da própria Contribuinte.

Assim, a postura de atraso e atendimento incompleto aos esclarecimentos da
Fiscalização, da forma como ocorrida no presente caso, não se amolda a
embaraço ou a obstrução, propriamente ditos e prejudiciais aos interesses e às
prerrogativas fazendárias lembrando tratar-se de Autuação lavrada nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Nesse sentido, confira-se o Acórdão no 1401002.634, proferido pela 1a Turma
Ordinária dessa 4a Câmara, de relatoria da I. Conselheira Letícia Domingues
Costa Braga, publicado em 17/07/2018:

Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Configura omissão de receitas a ocorrência de valores depositados em conta
bancária para os quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprove de
forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos ali creditados.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
MULTA AGRAVADA PELO NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÕES
O agravamento da multa pelo não atendimento à fiscalização deve ser aplicado
como medida extrema. Não restando devidamente comprovado a desídia em
responder as intimações, não pode ser o contribuinte penalizado por esse tipo de
agravamento por não possuir os documentos requeridos pela fiscalização. O
agravamento da multa de oficio em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte
já tenha conseqüências específicas previstas na legislação.

Em sentido muito semelhante, enfrentando circunstâncias muito similares às deste
feito igualmente, esta 2a Turma Ordinária decidiu no mesmo sentido no Acórdão
no 1402002.177, de relatoria do I. Conselheiro Demetrius Nichele Macei,
publicado em 27/05/2016:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O agravamento da multa de ofício, em função do nã atendimento pelo interessado
no prazo marcado, chegando ao patamar de 112.5%, tem sua essência no fato de
restar caracterizada a obstrução do contribuinte ao feito fiscal. Caso contrário,
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

se a interessada comparece e traz pelo menos em parte, durante o procedimento
fiscal, a documentação solicitada, a qual ainda serviu de base para a imputação
tributária, faz com que não se sustente.

Diante de tudo aquilo acima exposto, endossado pela jurisprudência dessa C. 1a
Seção desse E. CARF, entende este Conselheiro por afastar o agravamento da
multa de ofício aplicada, reduzindoa ao patamar ordinário de 75%.

Entendo que estamos diante da aplicação da recente Súmula CARF n.° 133, de
2019, que afasta o agravamento da multa, quando decorrente da falta de atendimento para prestar
esclarecimentos, na situação em que essa conduta tenha motivado presunção de omissão de
receitas. Senão vejamos:

Súmula CARF n.o 133. A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.

Assim, inaplicável o agravamento da multa de ofício, no caso de atraso e
atendimento incompleto aos esclarecimentos da Fiscalização, da forma como ocorrida no
presente caso.

Do dispositivo

Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.928 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.720230/2015-79

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital